Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas.
1 – As declarações dos policiais que participaram do flagrante, coerentes e harmônicas, apontam que o apelante acompanhou as buscas e sabia que a Beretta estava guardada no interior do veículo.
2 - O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato. O bem jurídico tutelado é a segurança jurídica. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal – transportar e manter sob sua guarda. Irrelevante que a arma não seja de quem a está portando.
3 - Apelação não provida.